Tribunal: TJES
Processo: 5012600-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012600-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração n. 5012600-03.2022.8.08.0000

Embargante:

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB-ES)

Embargado:

Comercial São Joaquim Conveniências Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB-ES) contra o acórdão de id. 5032028, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Comercial São Joaquim Conveniências Ltda.

Nas razões de id. 5206331, a embargante alega em síntese que (a) o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a embargada poderia participar e concorrer em igual condição com os demais licitantes no processo de licitação para outorga de permissão e uso para exploração comercial de lojas nos terminais rodoviários; (b) exaurido o prazo de validade do contrato, deve ser reconhecido que a suspensão da licitação beneficia apenas a embargante; (c) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO DE USO. ATO UNILATERAL PRECÁRIO. PRORROGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO FECHADO POR VÁRIOS MESES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a permissão de uso é ato unilateral precário, que pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública (art. 40 da Lei n. 8.987/95), sendo que sua prorrogação é hipótese excepcional, sujeita a juízo de conveniência e oportunidade.

2. Conforme o Termo de Permissão de Uso celebrado entre as partes em 2017, foi permitido à agravante explorar comercialmente a Loja n. 10 do Terminal de Campo Grande pelo prazo improrrogável de sessenta meses.

3. É fato notório, contudo, que durante o período mais grave da pandemia da Covid-19 os estabelecimentos comerciais ficaram fechados ou tiveram os horários de funcionamento restritos por força de decretos estatais que, por certo, afetaram a atividade desenvolvida pela agravante.

4. O art. 57, § 1º, I da Lei 8.666/93 autoriza a prorrogação de contratos administrativos, mantendo-se as demais cláusulas e assegurando-se o equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrer algum motivo excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e que altere fundamentalmente as condições de sua execução, como se deu no caso concreto.

5. A suspensão do procedimento licitatório objeto da ação originária, referente à loja utilizada pela agravante, é medida necessária, eis que as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia são inegáveis e o indeferimento da tutela de urgência esvaziará a utilidade da tutela jurisdicional, posto que com o esgotamento do prazo do Termo de Permissão de Uso, a recorrente será obrigada a desocupar o imóvel.

6. Recurso conhecido e provido.

Como se depreende, este órgão fracionário reconheceu que a suspensão da licitação é medida necessária para resguardar o direito defendido pela embargada, de forma que o indeferimento da tutela de urgência esvaziaria a utilidade da tutela jurisdicional ainda que a empresa pudesse participar do certame, posto que teria que desocupar o imóvel cujo uso foi restrito por vários meses durante a vigência do contrato, por força das medidas governamentais impostas na pandemia do covid-19.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.